Tribunal: TJDFT
Processo: 0734344-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734344-62.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de liquidação por arbitramento n. 0720839-98.2021.8.07.0001, promovida por EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 104514303 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou à agravante que apresentasse “pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor da comissão devida, relacionada ao período de 07/10/2016 até 24/06/2019, cujo montante será apurado observando o faturamento líquido da empresa requerida no período mencionado, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC.”. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que a determinação de juntada de documentos fiscais e contábeis da empresa, sem delimitá-los, irá impor uma devassa nas contas internas, restritas e sigilosas da empresa. A agravante esclareceu que há Recurso Especial em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto é a anulação do acórdão que embasa a liquidação. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que a ordem judicial de apresentação de documentos fique limitada somente àqueles referentes aos painéis localizados no Aeroporto de Brasília-DF, objeto do contrato celebrado pelas partes, bem como para que seja imposto o segredo de justiça ao feito. Preparo regularmente recolhido (ID’s 30178525 e 30178525). É o relatório. Decido. A ação de liquidação por arbitramento no qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto sentença exarada no processo no 0726476-69.2017.8.07.0001. As questões controvertidas objeto do recurso residem na obrigação da agravada em apresentar pareceres ou documentos elucidativos que, conforme sentença, possibilite verificar o montante do faturamento líquido mensal da empresa agravante durante o período de vigência do contrato, com escopo de alcançar a apuração do valor da comissão devida. Além disso, há pretensão de atribuição de sigilo ao processo. Dos artigos 1.190 e 1.191, do Código de Processo Civil, depreende-se a importância dada pelo legislador ao sigilo dos dados e das informações empresariais, vejamos: Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei. Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. A respeito do pedido de sigilo, a d. Magistrada de primeiro grau, na decisão vergastada, determinou a anexação dos documentos sob sigilo, consoante a decisão exarada sob o 104514303 dos autos de origem., razão pela qual, em relação a este ponto, carece o agravante de interesse recursal. Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, conheço parcialmente do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Quanto à alegação de obrigação da agravada em apresentar pareceres ou documentos elucidativos com escopo de alcançar a apuração do valor da comissão devida, em uma análise preliminar, verifico que, prima facie, o faturamento líquido a que alude a sentença se limita somente àquele oriundo objeto do contrato, não alcançando o faturamento total da empresa. Com efeito, o contrato celebrado pelas partes (ID 98074879 do processo originário) traz a seguinte redação: “Caso a ALUMI assine Contrato de Cessão de Uso com a INFRAMERICA dentro do prazo previsto na cláusula 1.2 acima, a EPS fará jus a uma remuneração correspondente a 10% (dez por cento) do faturamento líquido devidamente recebido pela exploração comercial de Espaço de Mídia e Promoção relativa ao complexo aeroportuário de Brasília que será apurada mensalmente” (cláusula 3.1). A cláusula 3.1.1 esclarece que “O conceito de faturamento líquido será sempre os valores brutos percebidos pela ALUMI em razão da comercialização dos Espaços de Mídia e Promoção, descontadas as comissões de agência e bonificações de volume (BV) e impostos”. Para elucidação da controvérsia em análise faz-se necessária a citação dos pedidos deduzidos na inicial da liquidação de sentença, pela ora agravada: 1. Declaração Imposto de Renda dos anos calendários 2016 a 2019; 2. Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos calendários 2016 a 2019; 3. Balaços anuais dos anos calendários 2016 a 2019; 4. Balancetes mensais dos anos calendários 2016 a 2019; 5. Todos os Pedidos de Inserção (PI) de Publicidade no período de outubro/2016 a junho/2019; 6. Todas as Notas fiscais emitidas no período de outubro/2016 a junho/2019; Percebe-se, dessa forma, que o pedido de apresentação de documentos é muito amplo, não se restringindo ao objeto da contratação, que se limita ao Espaço de Mídia e Promoção relativa ao complexo aeroportuário de Brasília. Assim, tenho por impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão hostilizada, até que a questão seja devidamente analisada pelo egrégio Colegiado. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante o risco de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão recorrida. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar o cumprimento da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.